Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. SEGURO-GARANTIA. CAUÇÃO EM DINHEIRO E INTEGRAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento sumulado no verbete 112 do Superior Tribunal de Justiça é o de que "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro."
2. É inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do Código Tributário Nacional.
3. Recurso conhecido e provido.